Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714519-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLAUDIONOR LIMEIRA GAMA, MAGNA MARA SOUZA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER LIMEIRA GAMA, ANDERSON MENDONCA GAMA AGRAVADO: EDNALDO DE CARVALHO ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela interposto pelo ESPÓLIO DE CLAUDIONOR LIMEIRA GAMA, MAGNA MARA SOUZA DOS SANTOS representado por WAGNER LIMEIRA GAMA, ANDERSON MENDONCA GAMA em face de EDNALDO DE CARVALHO ROCHA contra decisão proferida pela 3a Turma Cível nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0718194-26.2019.8.07.0016 O despacho ID 46029253 foi lançado em manifesto equívoco. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil Após, voltem aos autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2023 13:17:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador